Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES MANTIDA.

1. Inviável falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de resistência e lesão corporal, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo e encontra-se amparada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.

2. O princípio da consunção ou da absorção deve ser aplicado quando o conjunto probatório apontar que o crime-meio foi perpetrado apenas para a consecução de um delito fim, o que não se verifica na hipótese, bem como o delito de resistência afasta expressamente o princípio e impõe o concurso material com o delito de lesão corporal.

3. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando as certidões apontadas na sentença são aptas para fundamentar o aumento na primeira fase da dosimetria.

4. Apelação não provida.